Tribunal: TJMT
Processo: 1001325-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001325-44.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA-ME
Agravados: ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1001325-44.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA-ME contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1022352-91.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela agravante para fosse determinada a suspensão da tramitação da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” contra ela ajuizada pelos agravados (Proc. no 1044771-42.2020.8.11.0041), por entender ser “prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação” (cf. Id. no 72268469 dos autos de origem).
A autora/agravante reafirma que, após desavença comercial em razão do desencontro de contas relacionadas ao “Contrato Particular de Mão de Obra e Materiais” celebrado com a ré/agravada Andreia, representada por seu irmão, o réu/agravado Renato, e após várias visitas e comportamento truculento de cobradores, seu representante legal estava “sob ameaça e coação” quando “assinou a confissão de dívida” que lastreia a execução, sendo que, na realidade, “trata-se de dívida da qual a agravante desconhece origem, uma vez que os agravados jamais apresentaram qualquer nota fiscal, relatório ou ao menos recibos que comprovassem a existência desse suposto gasto excedente”.
Insiste em que é “evidente o vício de vontade na pactuação do Contrato de Confissão de Dívida, uma vez que foi assinado sob coação” e ameaças de morte ao seu representante legal e seus familiares, e pontua que “se o débito reconhecido na confissão de dívida de fato existisse, os agravados poderiam buscar o seu recebimento de forma judicial com as notas fiscais, comprovando as despesas extras na obra e, com o contrato originário firmado para construir a residência da agravada, pleiteando pelo ressarcimento dos valores que supostamente ultrapassaram o valor contratado”, mas, como “jamais fizeram prova desse débito”, preferiram adotar “meios ilegais para obter a assinatura do representante legal da agravante na confissão de dívida e posteriormente ingressar com a ação de execução do referido título” (cf. Id. no 116568992 - pág. 3/11).
Sustenta que “a probabilidade do direito restou demonstrada através de todo quadro fático acostado, de onde se observa todos os acontecimentos que conduziram (seu) representante legal (...) à assinatura do contrato de confissão de dívida por coação, temendo pela vida de seus familiares, após dias de incessante assédio/perseguição por parte do cobrador contratado pelos agravados”, e que o perigo de dano “decorre do processo de execução, onde a agravada busca o recebimento de um documento maculado por fraude/vício de consentimento/coação, cujo o valor atualizado a data da distribuição era de R$ 235 mil”, e cujo dispêndio poderia “inclusive levar à empresa a bancarrota” (sic – cf. Id. no 116568992 - pág. 12/13).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de antecipação da tutela, determinando-se a suspensão da tramitação do feito executivo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 116568992 - pág. 16).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse suspensa a tramitação da ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pelos agravados contra o agravante sob o exclusivo fundamento de que “mostra-se prematuro concluir que o instrumento de confissão de dívida objeto da execução associada foi assinado pelo representante da empresa autora sob coação, o que será mais bem esclarecido após a contestação, com a instrução processual” (cf. Id. no 72268469 dos autos de origem).
Sucede, todavia, que o conjunto probatório dos autos de origem, muito especialmente a Ata Notarial, o Termo de Declaração no 11.512/2020 e o Boletim de Ocorrência no 2020.205335 (cf. Ids. no 58530968, 58530969 e 58530973 daqueles autos), indicam suficientemente que o réu/agravado Renato Caetano dos Nascimento, enquanto procurador de sua irmã, a ré/exequente/agravada Andreia Caetano do Nascimento, empregou duas pessoas para realizar cobranças extrajudiciais ao representante legal da empresa autora/executada/recorrente, Alexandre Ramiv Niszczak, e que essas cobranças foram realizadas de forma truculenta, pautadas em conversas por “WhatsApp” com tom claramente agressivo, repletas de falas como “tá virando palhaçada isso, Alexandre”, “você tem que tomar postura de homem”, “já tô na rua atrás de você” (sic), não sendo nada difícil acreditar, pelo contexto apresentado, que a assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida ocorreu sob forte coação fundada em ameaças de morte ao representante legal e seus familiares, feitas pelo cobrador.
Assim, conquanto não se possa afirmar, com toda a certeza, a nulidade do título exequendo, parece haver nos autos de origem elementos que evidenciam a probabilidade do direito à anulação da confissão de dívida sob coação e a presença do perigo de dano, não porque a tramitação do feito executivo “pode inclusive levar à empresa a bancarrota”, como alegado (cf. Id. no 116568992 - pág. 13), mas porque o processo encontra-se em estágio avançado, tendo até mesmo sido acolhido incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravante, e, assim, eventual ordem constritiva, nesse momento, pode gerar ainda maiores prejuízos e litígios.
Tenho, pois, que o poder geral de cautela do juiz recomenda o deferimento parcial do pedido.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório para autorizar o prosseguimento da tramitação da execução e o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica na origem, mas, por aplicação do poder geral de cautela do juiz, como forma de evitar ocorrência de prejuízos, impedir provisoriamente a adoção de qualquer ato expropriatório naqueles autos, como realização de penhoras “on line” ou qualquer outra providência de natureza constritiva, inclusive em relação aos sócios (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias, pronunciando-se especificamente sobre as circunstâncias em que se deram as cobranças extrajudiciais e a assinatura do título exequendo, bem como sobre toda a matéria de fato alegada.
Comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator